Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-71.2021.8.11.0044
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003386-71.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Desacato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (APELANTE), VALBANIR GLAUBER BELLO - CPF: 692.577.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 941.798.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO NANTES POLTRANIERE - CPF: 035.443.911-12 (VÍTIMA), DIOGO BRITES - CPF: 053.009.231-09 (VÍTIMA), GLEISON EDMUNDO ARAUJO - CPF: 012.773.431-79 (VÍTIMA), HUGO ABDON DE ARAUJO LIMA - CPF: 089.181.094-31 (VÍTIMA), JAILAN PEREIRA SANTOS - CPF: 857.079.021-04 (VÍTIMA), VALBANIR GLAUBER BELLO - CPF: 692.577.521-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESACATO (ARTS. 147, 150,
CAPUT
E 331, TODOS DO CP) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS UNÍSSONAS E COESAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL E CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CRIME DE DESACATO - COMPATIBILIDADE COM O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT -
PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA (MULTA) - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO -
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU EM RELAÇÃO
AO CRIME DO ART. 150, DO CP - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA -
ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (CRIMES DOS ARTS. 147 e 331, DO CP) - IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇAS DIRIGIDAS A PESSOAS DISTINTAS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE EM ELEMENTOS INDICATIVOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU - PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
- INVIABILIDADE - MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n. 372.327/RS).

2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, sendo consumado no momento em que o sujeito entra na propriedade alheia sem que haja o consentimento do dono.

3.

Quando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e invasão de domicílio estejam comprovadas por testemunhos coerentes das vítimas e dos policiais, não havendo contradição relevante que altere a essência dos depoimentos, não há campo para se cogitar em absolvição dos crimes, devendo ser mantido o édito condenatório.

4.
“Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações”
(N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

“Criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito”
(HC 141.949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 13/03/2018, public. 23/04/2018).

5. Tratando-se de crime que prevê preceitos primários (pena de detenção) ou secundários (multa) não cumulativos, a escolha entre uma ou outra está na esfera de discricionariedade do magistrado. Fixada a pena de detenção no mínimo legal, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade que demande ajustes ou reforma na sentença.

6. O réu só fará
jus
à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Ausente nos autos confissão quanto ao crime de invasão de domicílio (art. 150, do CP), não há falar-se em reconhecimento da aludida atenuante na 2ª fase da dosimetria da pena.

7. Evidenciado nos autos que houve ameaças dirigidas a pessoas distintas, tem-se por justificada a aplicação da regra do concurso material (art. 69, do CP), ao final da dosimetria da pena.

8. Diante de fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena de prestação pecuniária, não há razões para se reduzir o valor arbitrado. Alegações acerca da situação financeira do condenado ficam reservadas ao crivo do Juízo das execuções penais, por ser a fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante.

9. Recurso desprovido, em parcial consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PETERSON VEIGA CAMPOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga, que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos arts. 147 (por quatro vezes), 150,
caput
e 331 (por três vezes), todos do CP, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além da prestação pecuniária fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme se vê em decisão lançada no Id. 215661869.

Em suas razões recursais (Id. 215661876) o apelante pleiteia sua absolvição quanto aos crimes de ameaça e invasão de domicílio, ao argumento de ausência de autoria, materialidade e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, amparado ao disposto no art. 386, V e VII, do CPP.

Sustenta que o acervo probatório carreado nos autos deixa margem de dúvidas quanto à ocorrência do delito, que os relatos das vítimas apresentam contradições nas fases policial e judicial e que, em audiência, estas não confirmaram as ameaças por parte do acusado, nem, muito menos, a invasão de domicílio.

Defende a inconvencionalidade do crime de desacato (art. 331, do CP), pois o dispositivo legal viola a liberdade de pensamento e expressão preconizados pela Convenção Americana de Direitos Humanos, pugnando pela absolvição nestes termos.

Não sendo esse o entendimento, pleiteia de forma subsidiária:
(a)
o reconhecimento da atenuante da confissão, com relação ao crime do art. 150, do CP, bem como o reajuste da dosimetria por ter escolhido a pena de detenção em detrimento da pena de multa, sem lançar justificativa idônea para tanto;
(b)
afastamento do concurso material aplicado nos crimes dos arts. 147 e 331, do CP, sendo reconhecido o concurso formal, com a devida redução na dosimetria da pena; e
(c)
redução da prestação pecuniária, devendo ser arbitrado o equivalente a 3 (três) salários mínimos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 215661882).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo, tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de prestação pecuniária para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando este valor adimplido, em razão do depósito efetivado a título de fiança, o qual foi destinado, por sentença, para fins de pagamento da prestação pecuniária (Id. 222990699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante requer, em síntese:
“1) a absolvição dos crimes de ameaça e violação de domicílio, sob o fundamento que não foi produzida prova apta a demonstrar a autoria do apelante; 2) a absolvição do crime de desacato, ao fundamento de que o crime mencionado contraria a Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante o direito à liberdade de expressão (inconvencionalidade); 3) subsidiariamente, a aplicação da pena de multa em vez da pena de detenção, especificamente no que se refere ao crime de violação de domicílio; 4) o afastamento do concurso material e a aplicação do concurso formal, em sua fração mínima, isto é, um sexto; 5) a readequação do quantum fixado a título de prestação pecuniária, pois não foi comprovada nos autos a condição financeira do apelante, impondo-se a aplicação do valor de 3 (três) salários mínimos”
.

Consta da inicial acusatória:

“
FATO 1:
Consta do incluso inquérito policial que, em 08 de outubro de 2021, por volta das 08h50, na Rua Emanoel Pinheiro, n° 66, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado PETERSON VEIGA CAMPOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia, mediante emprego de violência.

FATO 2:
No mesmo contexto, o denunciado PETERSON VEIGA CAMPOS ameaçou
Jailan Pereira Santos
e
Gleison Edmundo Araujo
, por palavras de causar-lhes mal injusto e grave.

FATO 3 e 4:

Na sequência dos fatos anteriores, o denunciado PETERSON VEIGA CAMPOS desacatou o Delegado de Polícia
Hugo Abdon de Araujo Lima
e os Policiais Militares
2° SGT Bello
e
SD PM Nantes
, bem como ameaçou os Policiais Militares por palavras de causar-lhes mal injusto e grave.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

(...) no dia dos fatos supramencionados, o denunciado dirigiu até a residência das vítimas
Jailan
e
Gleison
, gritando, sendo que, no momento as vítimas foram até o portão tentar segurar para o denunciado não adentrar, contudo, o denunciado conseguiu romper o obstáculo e adentrar, ocasião em que os ameaçou de morte dizendo
“você vão me pagar, vocês não sabem com quem estão mexendo"
.

Diante disso, a vítima
Jailan
acionou a Polícia Militar, que deslocou rapidamente até o local, realizando a detenção do denunciado que fora conduzido até a unidade de Polícia Militar, ocasião em que desacatou o
2° SGT Bello
e o
SD PM Nantes
com palavras de baixo calão, dizendo:
“vagamundo, trouxa e pau mandado de merda”
, bem como proferiu:
“ameaças que futuramente iria nos processar, porque ele é advogado é sabe das leis, que isso não vai ficar assim, que ele vai fazer de tudo para ferrar a Guarnição Policial e as vítimas”
.

Por fim, consta que o denunciado proferiu os seguintes dizeres para o Delegado de Polícia Hugo
“este é o Delegado pau no cu?”
(...)” (Id. 215661786).

Por esses fatos o ora apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts. 147 (por quatro vezes), 150,
caput
e 331 (por três vezes), todos do CP, em concurso material (art. 69 do CP), tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo, esta, por 2 (duas) restritivas de direito.

I – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, DO CP):

A defesa busca a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça e violação de domicílio, sob o argumento de que a materialidade e autoria não foram comprovadas.
Sustenta que o acervo probatório carreado nos autos deixa margem de dúvidas quanto à ocorrência do delito, pois os relatos das vítimas apresentam contradições nas fases policial e judicial, e que, em audiência, estas não confirmaram as ameaças por parte do acusado, nem, muito menos, a invasão de domicílio.

Ocorre que a materialidade se encontra devidamente demonstrada mediante o auto de prisão em flagrante (Id. 215666698); boletins de ocorrência (Ids. 215661750 e 215661751); termos de representação criminal n. 2021.16.3543379, 2021.16.3543380, 2021.16.354005 e 2021.16.354043 (Ids. 215661754 a 215661756 e 215661759); relatório n. 2021.12.5041 (Id. 215661775), bem como pelas declarações juntadas aos autos.

A autoria do crime é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Jailan Pereira Santos
narrou os seguintes fatos:

“
Vítima:
(...) Ele estava muito agressivo. A gente tinha acabado de chegar também, na parte da manhã e ele chegou super agressivo, gritando pelo Diogo e querendo invadir a minha casa e puxando o portão falando que lá era tudo dele, que quem mandava era ele, que o pai dele era dono de tudo e muito agressivo mesmo.
Ele chegou até a me agredir verbalmente, ameaçando de morte, sempre ameaçando de morte, sempre, sempre
. E hoje ele esteve de novo na minha casa, de manhã, hoje. Ele veio diz que tentar um acordo comigo. Aí eu falei pra ele que não queria conversa com ele, que eu não queria papo, que ele não devia nem estar na minha porta porque eu tenho medo dele e ele disse quem eu pensava que eu era e que a juíza tinha até pedido pra arquivar esse processo. Tipo,
eu me senti coagida hoje de manhã por ele
.
E tô com medo
, eu não vou mentir.

MP
: Quando ele chegou na sua casa, lá pelo dia 08/10/2021, a senhora chegou a convidá-lo pra entrar?

Vítima
: Nunca.
Ele já queria entrar porque queria. Nós seguramos o portão pra ele não entrar e ele segurou o portão, quebrou, porque lá é tipo uma cancelinha de madeira, aí ele puxou o portão, quebrou o coisa, ainda me deu um safanão assim
, não tem? Tipo de agressão. Ele tava muito agressivo, muito, muito mesmo.

MP
: E qual foi o motivo? Ele chegou lá pra falar da disputa da casa, o que é?

Vítima
: Não, ele chegou gritando pelo Diogo. Eu falei que o Diogo ainda não tinha levantado, porque o Diogo morava comigo, falei que o Diogo ainda não tinha levantado e ele saiu.

(...).

MP
: Quem é Diogo?

Vítima
: Ele não é meu filho, mas como ele não tinha família aqui, ele morava comigo não tem? Morava na minha casa e eu tratava ele, inclusive ele me chama de mãe, me dá benção e tudo. Entendeu? Que é o tal do Diogo Brito.

(...).

MP
: Mas então ele foi esse dia atrás do Diogo?

Vítima
: Foi.
Esse dia ele estava gritando sempre pelo Diogo e tipo a gente tentando segurar pra ele não entrar porque ele tava muito agressivo e ele xingando muito
e falando que quem mandava lá era ele. Ele que mandava, ele que mandava lá, que aquilo tudo lá era dele e do pai dele, entendeu? Desse jeito.

MP
: Em relação a hoje, ele tentou entrar também?

Vítima
: Não, hoje ele chegou, eu tava na cozinha, aí ele começou, eu escutei tipo como se estivesse batendo boca, aí eu saí lá fora e falei pro meu esposo não discutir com ele e que ele não devia estar lá. Aí ele pegou e começou a falar alto, aí eu peguei e falei pro meu bem ‘chama a polícia de novo’, porque eu tenho medo dele, não tem? Aí eu falei ‘chama a polícia de novo’. Aí ele falou: ‘Oxi, quem vocês pensam que vocês são?’ Tipo assim, toda a vida menosprezando e tratando a gente como lixo. (...)

MP
: Mas e por que ele foi na casa da senhora? Eu não entendi porque ele foi lá.

Vítima
: O dia oito nem eu entendo porque ele foi. Hoje ele disse que foi pra tentar um acordo. (...)

MP
: Hoje ele foi pra tentar mudar seu depoimento?

Vítima
: Aham. Eu, foi isso que eu entendi né?

MP
: Mas não pediu expressamente ou pediu?

Vítima
: Não. Não pediu expressamente, mas tipo, declarou como se tipo, ‘quem vocês pensam que vocês são?. Então assim,
a gente já se sente coagido né?

(...).

Defesa
: Ele vai à casa da senhora por causa de dívidas de aluguel, é isso?

Vítima
: Não. Eu não devo aluguel nem pra dona de lá. Porque a dona de lá, não é dele, não é do pai dele, não é de ninguém, lá é da Babi. Lá é um prédio que é de uma pessoa específica, é da Babi.

Defesa
: E é pra essa Babi que a senhora paga o aluguel?

Vítima
: É. Sempre paguei e sempre pago adiantado. Nunca devi um mês de aluguel.

Defesa
: Então porque ele vai lá expulsar a senhora da casa? Ele acha que é dele ali aquele espaço, é isso?

Vítima
:
Na verdade eu não entendi o motivo dele chegar na minha casa daquele jeito, mas pelo pouco que eu entendi, que ele foi atrás do Diogo
e tipo assim, esse pessoal que tem poder aí, eles acham que pode tudo.

Defesa
: E o que ele quer com o Diogo?

Vítima
: Não sei. Os dois eram amigos lá, são amigos, não sei.

(...).

Juíza
: A senhora nunca pagou aluguel pra ele Dona Jailan?

Vítima
: Não. Nunca, nunca, nunca, nunca. (...) Nunca paguei aluguel pra nenhum deles. Na verdade eu nem conhecia esse moço. Eu já tinha ouvido falar a respeito dele, porque até o pai dele mesmo já tinha falado ‘ah, porque eu tenho um filho advogado e tal’, que o pai dele era muito amigo meu. (...) Ele mesmo, a primeira vez que eu vi ele foi aquele dia. Na verdade na hora eu nem sabia quem ele era. Eu fiquei sabendo depois que o Diogo desceu que falou” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 215661847).

No mesmo sentido foram as declarações da vítima
Gleison Edmundo Araújo
:

“
Vítima:
(...) ele chegou lá de manhã cedo chamando pelo Diogo né, que é o rapaz que morava com a gente. Aí nós falamos que o Diogo ainda não tinha acordado, tava dormindo e ele querendo entrar e ele tava um pouco embriagado, doido, doido da cabeça.
Ele queria entrar, queria entrar
. Nós falamos moço calma, você não pode chegar na casa da gente assim, dessa forma e ele falava ‘chama o Diogo, chama o Diogo’. Aí nós chamamos o Diogo,
só que aí ele (...) querendo entrar por tudo, querendo arrebentar a cancelinha lá
. Até que o Diogo desceu.
Ele sempre louco, louco, falando que lá era dele, que era tudo dele, que era do pai dele, sendo que nada disso é dele
.

MP
: Ele queria ir pra cobrar aluguel, o que era?

Vítima
: Não, a gente não deve pra ele e nem ele pra gente. Porque lá nem deles é. Lá na realidade é da Babi. A Babi é uma conhecida da gente há muito tempo. (...) Eu não sei nem por qual motivo ele foi lá dessa forma.

MP
: E o Diogo ainda mora aí?

Vítima
: Não, não mora com a gente mais não.

MP: E ele ameaçou de que vocês aquele dia?

Vítima: De morte. Ele ameaçou tanto lá em casa quanto na Delegacia Civil, na frente de todo mundo lá
. Inclusive a minha mulher andou num nervosismo da peste, com medo né? Porque
a gente tem medo. Porque pelo que a gente sabe ele foi de novo na minha casa. Fica difícil.

(...).

Defesa
: Que tanto que o rapaz quer falar com o Diogo, que tanto ele quer falar com o Diogo? O senhor sabe dizer?

Vítima
: Na verdade não. Não sei de nada. Não sei nem por qual motivo ele foi na minha casa. Até hoje eu não entendi por qual motivo ele foi, o que ele queria, porque simplesmente se ele chegasse e falasse eu quero falar com o fulano, quero falar isso, isso e isso. Nem isso ele falou.
Já chegou bravo, falando que era dele, bêbado, louco, certo? E o que acontece, ele querendo arrebentar a cancelinha da minha casa
.

Defesa
: O Diogo morava com vocês?

Vítima
: isso, correto, morava com a gente.

Defesa
: E por que não mora mais?

Vítima
: É porque agora ele arrumou um emprego, tá conseguindo pagar o aluguelzinho dele, tá sossegado” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 215661847).

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

A palavra da vítima é elemento probatório de grande importância em crimes como a violação de domicílio, principalmente pela natureza clandestina do delito.

No caso em apreço, é necessário destacar que as declarações das vítimas, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

No que pertine ao crime de ameaça, este constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n. 372.327/RS).

Corroborando as declarações das vítimas acerca dos crimes de ameaça e violação de domicílio, têm-se os testemunhos prestados em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência:

“
PM

Valbanir Glauber Mello:
(...) A gente foi acionado via 190 informando que ali perto do Posto Top estava havendo uma confusão, ali nos fundos. A gente deslocou lá e conversou com a senhora lá, dona da residência e
ela falou que o Peterson tinha entrado lá na casa dela e tinha entrado a força lá
. E ela foi falar com ele e ele deu um tapa na cara dela. Mas quando a gente chegou ele já tava lá fora. A gente chamou ele pra conversar, ele, a senhora e o marido dela. E nesse momento que a gente tava conversando ele deu um empurrão no peito do senhor. E a gente foi falar com ele pra colocar ele dentro da viatura e ele resistiu a prisão, não queria entrar de jeito nenhum (...)” (relatório de mídias – Id. 215661837) (grifos meus).

“
PM

Renato Nantes Poltraniere:
(...). A gente estava de serviço nesse dia, eu e meu companheiro e aí fomos acionados via 190, onde a vítima nos narra que um homem invadiu sua residência e xingou ela com xingamentos e palavras de baixo calão. Aí deslocamos até o endereço. Ao chegar na referida residência aí, já visualizamos a vítima e o suspeito em frente a casa, momento esse em que a guarnição já tentou a mediação entre as partes. No momento em que estava fazendo a mediação ali, o suspeito Peterson “partiu para cima” de uma das vítimas, o Sr. Gleidson e desferiu um soco em seu peito. Após a gente presenciar aquilo ali, conteve o agressor e continuamos a entrevista com a outra vítima, a senhora Jailan, em conversa com ela pra saber o que realmente aconteceu, momento esse que ela narrou que estava na sua residência,
momento esse que chegou o suspeito Peterson, adentrou a sua residência sem a sua autorização e começou a falar que ele era dono do local, do imóvel
, uma coisa assim, e aí
começou a falar que ele fazia o que queria, momento esse que a senhora Jailan começou a trocar conversa com ele, falar com ele que não era daquele jeito, momento esse que ele deu um empurrão nela, momento em que ele empurrou ela ele já desferiu um tapa no seu rosto
. Após ela narra isso aí, esses fatos que aconteceram dentro da residência,
a guarnição informou ao senhor Peterson, o suspeito, que ele seria conduzido ao quartel da polícia militar, por estar bastante agressivo ele seria conduzido no camburão da viatura, momento esse que ele não acatou a ordem policial, tentamos a mediação, tentamos o diálogo ali pra ele entrar de boa, porque ele não tinha condições de estar ali no banco traseiro da viatura por estar naquele estado
. Após várias tentativas a gente conseguiu colocar ele dentro do camburão, conduziu a vítima e o suspeito para o quartel da polícia militar (...)” (relatório de mídias – Id. 215661837)
(grifos meus).

Quanto à
violação domicílio
, conforme descrito no art. 150, do CP, trata-se de crime de mera conduta, consumando-se no momento em que o réu/apelante ingressou e permaneceu, sem anuência, no domicílio da vítima.

Neste aspecto, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, tenho que a versão apresentada pelos ofendidos, por si só, já possui valor probatório suficiente, sobretudo por descreverem com firmeza a empreitada criminosa, traduzindo-se em declarações seguras e em consonância com os demais elementos coligidos aos autos.

Nesse sentido, destaco julgado deste Sodalício:

“(...) Evidenciada a ausência de autorização da vítima na entrada do apelante em sua residência, resta consumado o delito de invasão de domicílio (...). (N.U. 1001748-71.2022.8.11.0010, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)”.

“(...) Resta caracterizado o crime de invasão de domicílio (CP, art. 150), quando o réu ingressa na residência da vítima sem a autorização dela. (...). (N.U. 0000511-61.2016.8.11.0064, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”.

Ao arremate, trago à colação ensinamento extraído da decisão monocrática prolatada no HC n. 788394/GO, que trata de caso análogo:

“(...)
A Constituição Federal conferiu especial proteção ao domicílio, consagrando a casa como um asilo inviolável, cuja previsão constitucional está disposta no rol de direitos e garantias fundamentais (inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal)
. Em consonância com a disposição constitucional, o artigo 150 do Código Penal tipificou como crime o ato de
‘entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências’
. O
caput
do artigo 150, como se vê, apresenta dois elementos que configuram a conduta delitiva, quais sejam, o ingresso ou a permanência no domicílio alheio mediante recurso clandestino ou astucioso. No entanto, conforme ensina o professor Rogério Grecco, tais nuances revelam meras hipóteses exemplificativas, sendo possível a configuração do tipo penal em alusão ainda que a invasão/entrada na casa não tenha ocorrido clandestinamente ou por meio astucioso. (...)
É necessário ressaltar, por fim, que o bem jurídico tutelado pelo artigo 150 do Código Penal
não é o patrimônio, mas
a liberdade e a inviolabilidade doméstica, sendo que a consumação do crime ocorre no momento em que há o ingresso não permitido, seja expressa ou tacitamente, ou mesmo quando, embora a entrada tenha sido lícita, o agente se recusa a sair após uma ordem de quem detém o direito, o que configura o verbo nuclear
‘permanecer’
. (...).
(STJ - HC 788394/GO, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Des. Convocado do TJDFT), Data de Publicação: DJ 02/02/2023)” (grifos meus).

A tese de contradição nos depoimentos prestados na fase policial e judicial não se sustenta. A exemplo, destaco as declarações prestadas pela vítima
Jailan
, na fase policial:

“(...) que
nesta manhã, de modo totalmente inusitado e inesperado, o Sr. PETERSON, invadiu a casa da declarante
, onde ele gritava que
‘tudo àquilo ali era dele, e que as pessoas que estavam ali iam se ferrar, que ele tinha o direito de ficar ali pois ele é filho do Perival’
; QUE sem entender o que estava acontecendo, gritou por seu esposo Gleison, e por seu amigo Diogo, para que viessem acudi-la visto que
tentava segurar o portão que Peterson empurrava a todo custo, momento em que ele acabou conseguindo romper o obstáculo que a declarante fazia com os braços; relata que Peterson, os ameaçou de morte dizendo

‘você vão me pagar, vocês não sabem com quem estão mexendo’
; Relata que Peterson se comportava como um rei e ordenava a todos que o obedecessem; QUE
desesperada, a declarante acionou a Polícia Militar que rapidamente se fez presente no local, momento em que Peterson mais uma vez ameaçou, agora, os policiais que atenderam a ocorrência dizendo
‘eu vou tirar a farda de vocês, vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou, seus bosta’
; QUE ele ofereceu resistência aos policiais no ato de colocá-lo no compartimento da viatura; QUE todos foram conduzidos para o Destacamento da Polícia Militar e posteriormente à Civil e que
já na Delegacia, Peterson mais uma vez os ameaçou (declarante e esposo Gleison) dizendo olhando para a declarante
‘isso não vai ficar assim, vai morrer muita gente hoje’
(...).” (grifos meus) (Id. 215661773 – p. 92-93).

O relato da vítima
Gleison
é semelhante, razão pela qual deixo de reproduzi-lo, podendo ser aferido no Id. 215661773 – p. 99-100). Ademais, o Relatório n. 2021.12.5041 destaca que “
O Sr. GLEISON EDMUNDO ARAUJO confirma as versões apresentadas pela vítima JAILAN
” (Id. 215661775 – p. 143).

Desse contexto probatório, verifico que as vítimas descreveram os eventos ocorridos em detalhes, mencionando especificamente que tiveram o domicílio violado, bem como detalharam as circunstâncias em que se deram as ameaças, apontaram o autor e o modo em que ocorreram.

Embora o acusado/apelante tenha negado a prática criminosa, apegando-se na alegada contradição existente nos depoimentos firmados nas fases policial e judicial, constato que as declarações comprovam o fato delituoso em si, tanto que foram ratificadas em juízo, com observância do contraditório.

Portanto,
não merece acolhimento o pleito de absolvição
baseado na alegação de falta de prova da autoria dos crimes em questão, de modo que, nesse ponto, a condenação deve ser mantida nos termos em que prolatada.

II – DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO (ART. 331, DO CP):

A defesa pleiteia a absolvição do crime de desacato sob o argumento de ser contrário à Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo em vista que
“violaria o direito à liberdade de expressão, gerando o chamado “chilling effect”, ou efeito inibidor, que é aquele que ocorre quando as pessoas se sentem inibidas de expor sua opinião acerca de determinado fato”.

Consta dos autos que o apelante desacatou os policiais militares responsáveis por sua condução com palavras de baixo calão, dizendo:
“vagabundo, trouxa e pau mandado de merda”
, bem como proferiu os seguintes dizeres para o Delegado de Polícia Hugo:
“esse é o Delegado pau no cu?”
.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o Delegado
Hugo Abdon de Araújo
narrou:

“
Delegado
: (...) O que eu posso falar da minha parte é que eu recebi a ocorrência, recebi o boletim de ocorrência, o conduzido à época, o Peterson, o doutor Peterson,
ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia na parte da manhã e ele estava muito alterado, ele estava com os ânimos muito à flor da pele, proferindo palavras de ameaça, proferindo palavras de desacato aos policiais civis
, e assim que eu pisei na Delegacia, eu entrei na Delegacia, ele já estava na parte de baixo lá da Delegacia, a recepção da Delegacia fica no térreo, a Delegacia de Paranatinga, e
assim que eu pisei na Delegacia, eu lembro que ele mencionou:
‘seria este o delegado pau no cu?’
, alguma coisa nesse sentido que ele falou a meu respeito, todo mundo ouviu lá naquela situação, foi algo bem constrangedor, poucas vezes passei por isso em minha carreira
, e os membros da Ordem dos Advogados do Brasil de Paranatinga estavam presentes, creio que três membros, inclusive me encaminharam ofícios depois, pedindo desculpas, que aquilo ali não era uma conduta que fosse realizada por advogados. E naquela situação fui muito sereno, em nenhum momento reagi de forma violenta, simplesmente pedi pros investigadores conduzi-lo a um cartório, ficar lá aguardando pra ver se ele baixava os ânimos,
ele realmente estava muito alterado, psicologicamente muito alterado, devido a esse consumo excessivo de álcool, falta de remédio ou drogas, não sei ao certo
, mas depois de algumas horas posso dizer que ele se acalmou, a ponto de, ao ser interrogado,
ele confessou o delito
. Lembro que naquela oportunidade, devido à soma das penas dos crimes a ele imputados naquele momento, não era possível a mim arbitrar fiança criminal, eu representei por um arbitramento de fiança judicial, e a doutora, a juíza, ela deferiu o pedido, e aplicou uma multa de 15 salários mínimos, salvo o melhor juízo, ao Peterson.

MP
: E em relação aos crimes praticados contra os policiais militares, o senhor não presenciou, ou presenciou alguma coisa lá na delegacia?

Delegado
: Então, na delegacia, assim que eu cheguei, ele estava muito alterado, então eu sei que, antes de chegar,
eu sei que ele desacatou os policiais, ele estava, inclusive, policiais civis, a gente poderia ter colocado uma infinidade de vítimas ali, naquela situação
, mas o que eu sei é que, pelo jeito, da forma que ele me tratou, enquanto autoridade policial ali naquele momento, eu tenho plena consciência que ele deve ter feito o mesmo, ou talvez pior, com os policiais militares
.
O Dr. Peterson tem essa mania de dizer que o pai dele é fundador da cidade, que participou da construção de delegacia disso, de batalhão disso, então ele se serviu de uma pessoa conhecida na cidade, que é familiar, que tem familiares influentes na cidade, para poder proferir essas palavras desrespeitosas
.
Então, a meu ver, as condutas que ele praticou contra os PMs faz todo sentido. A meu ver, foram, aconteceram de fato.
(...)

Defesa:
Esse palavreado dirigido ao senhor e essas ameaças, de fato, assim, naquele momento, abalaram a sua autoestima, aquilo te intimida ou não. Te chateia, tudo, mas você não vê aquilo como algo concretizável, uma ameaça real?

Delegado
: Eu não me recordo dele ter me ameaçado.
Eu recordo que ele realmente me desacatou uma vez que ele falou que eu seria o pau no cu. E eu lembro que eu perguntei novamente a ele, ele repetiu, ele repetiu o palavreado, ele repetiu aquilo que ele tinha proferido
. Na minha opinião,
eu me senti extremamente desacatado enquanto servidor público, enquanto delegado do Estado do Mato Grosso
,
tendo em vista que eu estava na presença de policiais civis, militares e advogados também
. Então, enquanto autoridade policial, a gente sabe que em um ambiente policial, a gente tem que manter a ordem, a gente tem que manter a parcimônia, a urbanidade do local, porque senão, para sair de um estado de ânimo, calmo, para um estado de guerra, literalmente, um estado de ânimos alterados a ponto de puxar armas de fogo é muito rápido. Então, a gente sabe que no ambiente policial tem que ter um mínimo de ordem.
Então, eu me senti muito desrespeitado naquele momento, enquanto servidor público do Estado do Mato Grosso e, inclusive, gestor daquela unidade policial que, no caso, era a Delegacia de Paranatinga
(...)” (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 215661837)
(grifos meus).

Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 08
, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Ao contrário do sustentado pela defesa do apelante nas razões do recurso, não há que se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista não se vislumbrar qualquer incompatibilidade entre o crime de desacato, previsto no artigo 331,
caput
, do CP, e o artigo 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o qual trata da liberdade de pensamento e de expressão, mas não pode ser interpretado de forma absoluta.

A Convenção tem como objetivo proteger a livre manifestação do pensamento e da expressão, um direito fundamental que deve ser respeitado em qualquer interpretação normativa. No entanto, o direito à liberdade de expressão previsto na Convenção não é absoluto, estendendo sua proteção a todos os atos não violentos destinados à manifestação de pensamentos e à divulgação de fatos.

Todavia, há diversas situações em que o exercício desse direito entra em conflito com outros direitos fundamentais ou com bens jurídicos coletivos protegidos por lei. Assim, a regra geral, que pode ser claramente extraída da Constituição Federal, é que abusos e lesões a direitos devem ser sancionados e equilibrados posteriormente.

A liberdade de se expressar tem como limite o início do direito de outro indivíduo.

A criminalização da conduta em questão (desacato) ocorre porque o funcionário público, ao representar o Estado, age sempre em busca do interesse público e, por isso, deve estar protegido contra ataques violentos. Essa proteção é a razão pela qual foi criada a figura típica do desacato. Ao proferir xingamentos aos policiais, o agente não só ofendeu a honra dos servidores públicos, mas também desrespeitou a Administração Pública como um todo.

Imperioso ressaltar que a questão já foi elidida conforme fundamentação da sentença ao citar precedente do STF, no sentido de que a
“Criminalização do desacato se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito”
(HC 141.949/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 13/03/2018, public. 23/04/2018).

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“(...) PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, EM RAZÃO DA INCONVENCIONALIDADE À LUZ DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS - REJEIÇÃO - TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (...) 2. Não há que se falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, tendo em vista que
o tipo penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico e não afronta os termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois o direito de liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer limitações
. (...). Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0001697-77.2019.8.11.0044, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/
2024
, Publicado no DJE 27/03/
2024
)” (grifos meus).

Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo demonstrar, com segurança, que o acusado praticou efetivamente o crime que lhe foi atribuído, o que inviabiliza a pretendida absolvição por insuficiência probatória.

Portanto, a existência de um delito que criminaliza certas manifestações verbais não implica necessariamente uma violação da liberdade de expressão, estando clara a constitucionalidade do delito de desacato, considerando-se típico o referido crime pela ordem constitucional vigente, razão pela qual
, nesse ponto, a tese defensiva não prospera
.

III – DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:

a) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) quanto ao crime de invasão de domicílio / Almejada substituição da pena de detenção por pena de multa / Necessário reajuste da dosimetria da pena:

A defesa sustenta que ao aplicar a pena do crime de invasão de domicílio, a magistrada de origem optou por fixar a pena em 1 (um) mês de detenção, desconsiderando a possibilidade de imposição exclusiva de multa, conforme previsto no preceito secundário do art. 150, do CP, sem fundamentar sua decisão, bem como deixou de considerar a confissão do apelante na fase policial.

Sem razão o apelante
.

Conforme salientado pelo parecer ministerial:

“(...)
a pena fixada em razão da condenação pela prática do crime de violação de domicílio foi somada às outras para, posteriormente, promover a conversão em duas penas restritivas de direito
: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Sendo assim, se encontra ausente o interesse recursal no que se refere a esse pleito, vez que
a pena imposta ao apelante, por outra via, já foi convertida em prestação pecuniária
.

Nesse ponto, inclusive, merece atenção o fato de que
se o recurso defensivo for acolhido, emergirá situação mais gravosa ao apelante, isso porque, caso a pena atribuída à violação de domicílio seja reformada para pena de multa, a pena final do apelante ainda ficará superior a 1 (um) ano, razão pela qual será mantida a substituição por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, CP)
.

Assim,
a implicação prática do acolhimento desse pleito seria única e tão somente o acréscimo de uma pena de multa à reprimenda final do condenado
.” (Id. 222990699).

Não fosse isso, consigno, ainda, que a escolha da reprimenda não compete ao réu/apelante, pois esta se insere no campo discricionário do julgador.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FALSA IDENTIDADE. PENA-BASE. REVISÃO. CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO.
ESCOLHA DA PENA DE DETENÇÃO OU MULTA
.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São fundamentos idôneos e concretos para valorar negativamente a culpabilidade ter sido o delito perpetrado em plena luz do dia e em uma ciclovia movimentada e próxima de grandes estabelecimentos comerciais, vez que transbordou do tipo penal comum em discussão na lide. 2.
A fixação da pena é critério discricionário do magistrado
e se, na hipótese, a decisão guerreada fundamentou concretamente a escolha da pena que entendia de melhor cabimento ao réu no momento processual,
descabe reexame por este Sodalício
. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 638483/SC 2021/0000409-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - Quinta Turma, j. em 01/06/2021, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)” (grifos meus).

Assim, a cominação da sanção de detenção ao invés da multa é discricionária ao Magistrado, que no caso optou pela aplicação da pena de detenção, fixando-a no mínimo legal, de modo que não vejo excesso ou desproporcionalidade na pena fixada que demande ajuste ou reforma.

Com efeito, ao que se vislumbra nos autos, só o fato de o acusado/apelante ter praticado delitos em concurso material denota o acerto da reprimenda escolhida, conduta que exerce, por lógica, influência sobre a discricionariedade do juízo de primeiro grau.

A propósito, em sentido análogo, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO.
PRECEITO SECUNDÁRIO. MULTA
. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. No caso,
a Corte de origem aplicou a detenção ao argumento de que "o apelante praticou o delito em concurso material com aquele previsto no art. 330, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e certamente exerceu influência sobre a discricionariedade do Magistrado
, que optou por aplicar cumulativamente as penas privativas de liberdade, nos termos do art. 69 do Código Penal" (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.892.904/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 14/09/2022, DJe de 21/09/2022)” (grifos meus).

No que pertine ao reconhecimento da confissão espontânea,
sustenta a defesa que a aludida atenuante deixou de ser reconhecida na decisão, não obstante tenha o acusado confessado o fato criminoso alusivo ao crime do art. 150, do CP, na fase extrajudicial da persecução penal.

Importante consignar que o entendimento que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se conferir ampla eficácia de atenuante a confissão, ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/
2024
, DJe de 11/04/
2024
)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/2024, DJe de 18/03/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2.
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/02/
2024
, DJe de 01/03/
2024
)” (grifos meus).

Contudo, diversamente do alegado pela defesa, não verifico nos autos que o acusado tenha confessado o crime de invasão de domicílio. Na verdade, a confissão em sede policial limitou-se ao crime de desacato e ameaça. Confira-se:

“(...) QUE na data de ontem, 07/10, ingeriu bebidas alcoólicas em sua residência, isso às 22:00 - 22:30hs e por volta das 03:00 da madrugada deste dia, o interrogado foi a um estabelecimento comercial na Travessa Campos, região conhecida por ter vários bordéis e casas noturnas, relata que contratou os serviços de uma mulher;
RELATA que após isso, o interrogado foi à casa de DIOGO BRITES
, contudo, na mesma casa, residem JAILAN e GLEISON,
relata que xingou a dona da residência, JAILAN, mas não se recorda de ter entrado em vias de fato com os moradores da casa
;
Afirma entretanto que humilhou àquelas pessoas, e afirma não tê-los agredido fisicamente
; QUE
em relação aos policiais
militares, no ato de sua abordagem, o interrogado sentiu-se lesado de ser coercido à entrar no compartimento da viatura policial, e portanto,
o interrogado os xingou
dizendo que era Advogado e que não era necessário ir no camburão "eu vou na frente";
QUE nesta Unidade Policial

o interrogado ainda estava alterado e acabou por proferir as ameaças "eu vou matar todo mundo aqui"
, contudo, afirma que foi dito a ermo e não direcionada às pessoas presentes;
QUE perguntado se denigriu a imagem da autoridade policial "foi molecagem minha, eu já pedi desculpas"
(...)” (grifos meus) (Id. 215661783 – p. 216-218).

O reconhecimento da confissão feita extrajudicialmente, ainda que não tenha o sentenciante dela lançado mão em sua fundamentação, enseja a aplicação da atenuante. E ao que se constata da sentença,
o magistrado
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes do art. 147 e 331, do CP
, contudo, consignando que
“como pena já está fixada no mínimo legal, deixo de atenuá-la”
(Id. 215661869), o que, inclusive, está em total sintonia com os Temas 190/STJ e 150/STF, frisando ainda que permanece em vigor a Súmula 231/STJ (que veda tal possibilidade), já que a proposta de revisão desse enunciado sumular foi rechaçada nos julgamentos dos
REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS,
ambos prolatados recentemente (
14/08/2024
) pela Terceira Seção, a qual, por maioria,

rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, negando provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Min. Messod Azulay Neto, que lavrará o acórdão (pendente a publicação).

Diante desse quadro,
o pleito recursal, nesse ponto, também não prospera
.

b) Almejado
afastamento do concurso material aplicado nos crimes dos arts. 147 e 331, do CP, para que seja reconhecido o concurso formal, com a devida redução na dosimetria da pena:

O Juízo de primeiro grau condenou o apelante por 4 (quatro) vezes pela prática do crime de ameaça praticado contra
Jailan Pereira Santos
,
Gleison Edmundo Araújo
,
Valbanir Glauber Bello
e
Hugo Abdon de Araújo
, fixando a pena em seu mínimo, qual seja, 01 (um) mês de detenção para cada uma das vítimas.

Para a defesa, a pena fixada deve ser reformada, sob o argumento de que o apelante não teria praticado ameaças individualizadas, enquadrando-se sua ação no concurso formal heterogêneo, no qual dois ou mais crimes diversos, são praticados mediante uma única ação, devendo ser aplicada a segunda parte do artigo 70, do CP, ou seja, a aplicação da pena mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto) até 1⁄2 (metade), e somente uma das penas, se iguais, aumentada de 1/6 (um sexto) até 1⁄2 (metade).

Ocorre que na hipótese dos autos, evidenciam-se que as ameaças
foram dirigidas a pessoas distintas
.

Conforme constatado em linhas anteriores, as vítimas
Jailan
e
Gleison
foram ameaçados de morte pelo apelante.

O Policial Militar
Valbanir Glauber Bello
alegou em depoimento prestado em juízo e confirmou a ameaça à guarnição, narrando que o acusado/apelante teria dito que
“ia fazer de tudo para ferrar com a guarnição e as vítimas”
(relatório de mídias – Id. 215661837)
.

Como bem ponderado pela sentença que:

“
O réu
foi declarado revel, porém extrajudicialmente ele
deu a seguinte versão
:

‘(...) QUE
nesta Unidade Policial o interrogado
ainda estava alterado e
acabou por proferir as ameaças
"eu vou matar todo mundo aqui"
(...). (destaquei).” (grifos meus) (Id. 215661869).

Ademais, no depoimento em juízo da vítima
Jailan
(já reproduzido em linhas anteriores), evidenciaram-se as ameaças dirigidas às autoridades policiais, o que fulmina a tese defensiva e reforça o acerto do édito condenatório ao aplicar o concurso material (art. 69, do CP) no final da dosimetria da pena.

Portanto,
nesse ponto, a decisão de origem não merece reparos
.

c) almejada redução da pena de prestação pecuniária:

A defesa requer, por fim, a revisão da pena pecuniária aplicada ao apelante, pleiteando a fixação do valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, qual seja, R$ 4.236,00 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais).

Sustenta, para tanto, que na fase da aplicação de pena, quando da substituição da pena de detenção por uma restritiva de direitos, a douta magistrada fixou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), usando como fundamento apenas a renda informada pelo apelante.

Contudo, afirma que
“quando o Apelante deu essa informação, ele estava alterado em razão de sua prisão, razão pela qual informou que teria esse rendimento”
(
sic
).

Ao proferir a sentença, a magistrada de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma delas prestação pecuniária,
ressaltando que, o valor depositado a título de fiança (R$ 15.000,00) será utilizado para o pagamento da prestação pecuniária
, consoante o art. 336, do CPP, o qual dispõe que
“O dinheiro ou objetos dados como fiança ficarão sujeitos ao pagamento das custas, da indenização do dano e da multa, se o réu for condenado”
.

Assim,
o pagamento da fiança demonstrado pelo comprovante de pagamento de Id. 215661778 possibilita a compensação do valor depositado com a pena pecuniária
, fato a ser efetivado pelo Juízo da Execução.

Segundo entendimento do STJ, a fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP (01 salário) pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR; TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).

No caso, o apelante declarou ser advogado, tendo como salário a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, ele declarou possuir renda anual de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), razão pela qual a magistrada fixou a pena pecuniária em 21 (vinte e um) salários mínimos vigentes à época (R$ 30.000,00).

Ainda que dos autos não conste comprovação formal de renda do apelante, é fato que este ostentou lastro financeiro suficiente para suportar o pagamento da fiança que lhe foi imposta.

Isso porque não houve qualquer empecilho para que ele providenciasse o pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de fiança, quando de sua prisão em flagrante delito. Com efeito, o comprovante acostado no Id. 215661778 aponta que o valor foi debitado de sua conta pessoal (banco digital “ALTER”), o que verifico tratar-se de uma
fintch
– abreviatura de
financial technology
(tecnologia financeira), ou seja, um banco digital, que permite armazenar criptomoedas, oferecendo aos usuários uma conta digital híbrida, integrada com uma carteira de
bitcoin
.

Lado outro, não passa despercebido por esta relatoria o fato de que o apelante foi assistido inicialmente por advogado particular, passando, posteriormente, a ser representado pela Defensoria Pública do Estado.

Consigno que nada impede que haja acolhimento do eventual pleito de redução da prestação pecuniária, notadamente,
nos casos em que a decisão a tenha fixado sem qualquer fundamentação idônea
. Contudo, essa não é a hipótese, já que consta dos autos a seguinte justificativa para tanto:

“Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que a pena não é superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, do referido Estatuto Penal, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal]
.

Segundo o STJ,
a pena de prestação pecuniária deve ser arbitrada em valor excessivo, mas de modo a não tornar o réu insolvente ou irrisório, que sequer seja sentida como sanção, permitindo-se ao magistrado a utilização do conjunto de elementos indicativos de capacidade financeira, tais como a renda mensal declarada
, o alto custo da empreitada criminosa
e/ou o pagamento anterior de fiança elevada, para sua aferição
.

No caso, o réu declarou ser advogado, tendo como salário a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, ele possui uma renda anual de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Assim,
observando os parâmetros fixados no artigo 45, §1º do Código Penal, corroborado pelo que rege a jurisprudência, fixo a prestação pecuniária em 1/4 (um quarto) da renda anual do réu (R$ 30.000,00), ou seja, 21 (vinte e um) salários mínimos, vigente a época da prolação desta sentença
.” (grifos meus) (Id. 21566186).

Com efeito, registre-se que a impossibilidade de pagamento ou mesmo o parcelamento da pena pecuniária tratam-se de matérias que devem ser submetidas ao Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (inteligência do art. 66, V da LEP), uma vez que é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF - CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO - PROVIMENTO - ART. 66, INCISO V, ALÍNEA “A” DA LEP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(N.U 1002957-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (N.U 1016858-95.2022.8.11.0015, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/08/
2024
, Publicado no DJE 11/08/
2024
)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DOS DANOS
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE.
EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE DE ADIMPLÊNCIA DO APELANTE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. 2. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. INACOLHIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR RECIBOS. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTUM PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 45 do Código Penal, o valor da prestação pecuniária não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado, mas, a exemplo do que ocorreu no caso em análise,
o valor fixado a título de prestação pecuniária deve guardar relação com o prejuízo causado às vítimas e com a gravidade concreta do delito, e, eventual impossibilidade de adimplência por parte do apelante deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais
. 2. O sentenciante, ao condenar o apelante a indenizar as vítimas pelos danos materiais causados pelo injusto penal, considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a condição econômico-financeira das partes envolvidas e as particularidades do caso concreto, e tomou cuidado para que a quantia não caracterizasse enriquecimento ilícito, razão pela qual não se verifica desproporcionalidade no quantitativo indenizatório fixado na sentença condenatória. (...) 4. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001253-95.2020.8.11.0010, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/04/
2024
, Data de Publicação: 16/04/
2024
)” (grifos meus).

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - (...) CONDENAÇÃO PRESERVADA -
PENA PECUNIÁRIA
- IMPOSIÇÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO. (...). “
Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal
.” (...). (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003807-09.2018.8.11.0004, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/
2024
, Data de Publicação: 12/03/
2024
)” (grifos meus).

Portanto, não há falar-se em ausência de fundamentação idônea para fixação do valor da prestação pecuniária, de modo que eventual redução tomando por base a atual/eventual condição financeira do apelante deve ser submetida ao crivo do juízo das execuções penais,
razão pela qual a sentença permanece inalterada também nesse ponto
.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Peterson Veiga Campos
, mantendo incólume a sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024